Tribunal: STM
Processo: 7000692-81.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. FURTO. ART. 240 DO CPM. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA PROCESSAR E JULGAR CIVIS. FALTA DE CONDIÇÃO DE "PROSSEGUIBILIDADE" DA AÇÃO PENAL MILITAR (APM). INEXISTÊNICA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ARTS. 396 E 396-A DO CPP COMUM. NÃO APLICABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA. DECISÕES UNÂNIMES. MÉRITO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ART. 240, § 1°, DO CPM. ELEVADO VALOR DO BEM. NÃO APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A competência da JMU para processar e julgar réus que cometem crimes castrenses reside no art. 124 da CF/88, sejam civis ou militares. Preliminar defensiva rejeitada. Decisão unânime.
2. A perda da condição de militar da ativa, decorrente de exclusão do Serviço Ativo, não interfere no prosseguimento da APM. Preliminar rejeitada por unanimidade.
3. O alcance normativo do ANPP está circunscrito ao âmbito do Processo Penal comum. A sua equivocada aplicação subsidiária feriria a base principiológica da JMU. Ademais, não se poderia mesclar as regras do Processo Penal Comum e do Processo Penal Castrense para, sob erronia, selecionar as partes mutuamente mais benéficas. Preliminar de nulidade da Sentença condenatória pela não aplicação do ANPP rejeitada por unanimidade.
4. Os arts. 396 e 396-A, ambos da Legislação Processual Penal Comum, não encontram normas correlatas no âmbito do CPPM. O silêncio do Legislador Ordinário foi eloquente, refletindo a especialidade da Lei Processual Penal Castrense. Assim, inexistindo omissão sobre o tema, os Princípios da Ampla Defesa e do Contraditório restam intactos. Preliminar de nulidade do Processo pela ausência de aplicação dos referidos dispositivos. Rejeitada por unanimidade.
5. O elevado valor do bem furtado torna inviável a aplicação do § 1° do art. 240 do CPM.
6. O militar que pratica furto contra colega de farda (sujeito passivo em segundo grau), além de menosprezar os valores éticos e morais indispensáveis para o salutar convívio na caserna, ataca, frontalmente, a ultima ratio do Estado – as Forças Armadas (sujeito passivo em primeiro grau). A conduta, devido aos seus impactos, supera as perdas materiais.
7. A JMU, diante do cometimento de crimes militares, em especial aqueles praticados pelos próprios integrantes das Forças Armadas, deve retomar a ordem, mediante a eficaz tutela das Instituições Castrenses.
8. Recurso não provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 20/11/2023 A
23/11/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000692-81.2023.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: ZAQUEU NEVES PIMENTEL
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR AS
PRELIMINARES ARGUIDAS PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, DE
NULIDADE POR VIOLAÇÃO À GARANTIA CONSTITUCIONAL DO JUIZ
NATURAL; DE PERDA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO
PENAL MILITAR EM RAZÃO DO LICENCIAMENTO DO RÉU; DE NULIDADE
PELA AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL; E DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL,
PELA NÃO APLICAÇÃO DAS REGRAS DO ART. 396 E DO ART. 396-A, AMBOS
DO CPP COMUM. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU
CONHECER DA APELAÇÃO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
INTERPOSTO PELA DEFESA, MANTENDO, NA ÍNTEGRA, A SENTENÇA
HOSTILIZADA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA.
MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL

VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000692-81.2023.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: ZAQUEU NEVES PIMENTEL
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO.
DPU.
FURTO.
ART.
240
DO
CPM.
PRELIMINARES.
INCOMPETÊNCIA
DA
JMU
PARA
PROCESSAR E JULGAR CIVIS. FALTA DE CONDIÇÃO DE
"PROSSEGUIBILIDADE" DA AÇÃO PENAL MILITAR (APM).
INEXISTÊNICA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL
(ANPP). VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ARTS.
396 E 396-A DO CPP COMUM. NÃO APLICABILIDADE.
IMPROCEDÊNCIA.
DECISÕES
UNÂNIMES.
MÉRITO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ART. 240, § 1°, DO CPM.
ELEVADO VALOR DO BEM. NÃO APLICABILIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A competência da JMU para processar e julgar réus que cometem
crimes castrenses reside no art. 124 da CF/88, sejam civis ou militares.
Preliminar defensiva rejeitada. Decisão unânime.
2. A perda da condição de militar da ativa, decorrente de exclusão do
Serviço Ativo, não interfere no prosseguimento da APM. Preliminar
rejeitada por unanimidade.
3. O alcance normativo do ANPP está circunscrito ao âmbito do
Processo Penal comum. A sua equivocada aplicação subsidiária feriria
a base principiológica da JMU. Ademais, não se poderia mesclar as
regras do Processo Penal Comum e do Processo Penal Castrense para,
sob erronia, selecionar as partes mutuamente mais benéficas.
Preliminar de nulidade da Sentença condenatória pela não aplicação do
ANPP rejeitada por unanimidade.
4. Os arts. 396 e 396-A, ambos da Legislação Processual Penal
Comum, não encontram normas correlatas no âmbito do CPPM. O
silêncio do Legislador Ordinário foi eloquente, refletindo a
especialidade da Lei Processual Penal Castrense. Assim, inexistindo
omissão sobre o tema, os Princípios da Ampla Defesa e do
7000692-81.2023.7.00.0000
40001357216 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Contraditório restam intactos. Preliminar de nulidade do Processo pela
ausência de aplicação dos referidos dispositivos. Rejeitada por
unanimidade.
5. O elevado valor do bem furtado torna inviável a aplicação do § 1° do
art. 240 do CPM.
6. O militar que pratica furto contra colega de farda (sujeito passivo em
segundo grau), além de menosprezar os valores éticos e morais
indispensáveis para o salutar convívio na caserna, ataca, frontalmente,
a ultima ratio do Estado – as Forças Armadas (sujeito passivo em
primeiro grau). A conduta, devido aos seus impactos, supera as perdas
materiais.
7. A JMU, diante do cometimento de crimes militares, em especial
aqueles praticados pelos próprios integrantes das Forças Armadas, deve
retomar a ordem, mediante a eficaz tutela das Instituições Castrenses.
8. Recurso não provido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar as
preliminares, suscitadas pela DPU, de nulidade por violação à garantia
constitucional do juiz natural; de perda da condição de prosseguibilidade da Ação
Penal Militar em razão do licenciamento do réu; de nulidade pela ausência de
oferecimento de ANPP; e de nulidade por violação do devido processo legal, diante
da inobservância dos arts. 396 e 396-A, ambos do CPP. No mérito, por
unanimidade, em negar provimento à Apelação, mantendo incólume, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença hostilizada.
Brasília, 20 de novembro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União
(DPU) contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para a Marinha
(CPJMar) da 12ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), a qual condenou, por
7000692-81.2023.7.00.0000
40001357216 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

unanimidade, o ex-Sd FN ZAQUEU NEVES PIMENTEL, como incurso no art. 240,
caput, do CPM, à pena de 1 (um) ano de reclusão em regime aberto, concedendo-lhe
o sursis por 2 (dois) anos.
Os fatos foram apurados em sede do Inquérito Policial Militar (IPM) n°
7000196-56.2018.7.12.0012, instaurado em 5.9.2018.
O MPM, em 27.9.2019, denunciou o militar, nos seguintes termos
(APM n° 7000240-41.2019.7.12.0012 - Evento 1):
“[...] Consta do incluso Inquérito Policial Militar que, em 19 de agosto de 2018,
nas dependências do 1º Batalhão de Operações Ribeirinhas, em Manaus/AM, o ex-
soldado fuzileiro naval ZAQUEU NEVES PIMENTEL, qualificado Evento 1, nº 2,
fls. 64-5, subtraiu para si a motocicleta modelo HONDA XRE 300, placa OAA-
2026, de propriedade do SD-FN JOSUÉ LIMA DOS SANTOS.
Segundo restou apurado, ao regressar de uma operação de patrulha naval do dia 14
de agosto de 2018 ao dia 02 de setembro de 2018, o SD-FN JOSUÉ LIMA DOS
SANTOS constatou que sua moto foi extraviada e a respectiva chave foi furtada de
seu armário.
Conforme análise dos relatórios de serviço, a motocicleta modelo HONDA XRE
300, placa OAA-2026, de propriedade do SD-FN JOSUÉ LIMA DOS SANTOS,
encontrava-se a bordo do 1º Batalhão de Operações Ribeirinhas até o dia 19/08/18.
No entanto, a partir dessa data não consta mais nos relatórios, constatando-se o
extravio a partir de então.
De acordo com prova testemunhal, no dia 02/09/2018, o SD-FN FELIPE DA SILVA
LIMA flagrou o acusado conduzindo a motocicleta modelo HONDA XRE 300, placa
OAA-2026, entre 15:30h e 16:30H, na rua Barreirinha, próximo ao mercadinho
Macaxeira, nesta cidade.
Ademais, o SD-FN VINICIUS DE FREITAS CHAVES destacou que visualizou o SD-
FN ZAQUEU NEVES PIMENTEL, do dia 16 para o dia 17 de agosto de 2018, em
período noturno, nas proximidades do armário do SD-FN JOSUÉ LIMA DOS
SANTOS.
Destaque-se que o SD-FN ZAQUEU NEVES PIMENTEL, durante sua inquirição
nos autos do presente inquérito afirmou que adquiriu a moto objeto do furto através
do site de compras da internet OLX, fazendo a negociação com uma pessoa
denominada "loirinho" no bairro Mauazinho, próximo à bola da GILETE. No
entanto, o acusado não possuía nenhuma documentação comprobatória da compra
da motocicleta, nem soube indicar eventual endereço do vendedor.
Conforme informações colhidas nos autos, a moto foi recuperada no dia 14 de
setembro de 2018, por policiais da Polícia Militar do Amazonas, em posse de
TIAGO SANTOS DE JESUS, ex-cunhado de ZAQUEU NEVES PIMENTEL.
7000692-81.2023.7.00.0000
40001357216 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No ato de prisão em flagrante, o TIAGO SANTOS DE JESUS afirmou que havia
emprestado a motocicleta do ex-SD-FN ZAQUEU NEVES PIMENTEL, no entanto,
não sabia que se tratava de bem móvel originário de crime de furto.
Em evento nº 09, consta o exame pericial de avaliação da res furtiva, motocicleta
Honda XRE 300, placa OAA-2026, avaliada em R$ 9.285,00 (nove mil duzentos e
oitenta e cinco reais). [...].”.
A Denúncia foi recebida em 3.10.2019 (APM n° 7000240-
41.2019.7.12.0012 - Evento 1).
Os seguintes documentos, dentre outros, constam nos autos (IPM n°
7000196-56.2018.7.12.0012):
- listas dos veículos que pernoitaram no 1° Batalhão de Operações
Ribeirinhas (1° Btl Op Rib), Manaus-AM, de 14.8.2018 a 2.9.2018 (Evento 1, IP-
PROCE1, págs 15/33);
- Ordem Interna n° 20-01, de 26.9.2017, regulamentando a entrada e a
saída do 1° Btl Op Rib;
- Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) da moto
furtada (Evento 1, IP-PROCE1, pág 38);
- Boletim de Ocorrência (BO) n° 18.E.0157.0005860, de 2.9.2018,
lavrado pela Polícia Civil do Amazonas (PCAM) (Evento 1, IP-PROCE1, pág. 39);
- Termo de entrega da moto, de 14.9.2018 (Evento 1, IP-PROCE2, pág.
22);
- Folhas de Alterações (Evento 1, IP-PROCE2, págs. 39/44 e IP-
PROCE2, págs. 1/10);
- Laudo de Avaliação do veículo (Evento 9, DILIGENCIAS1, págs.
6/7); e
- Inquérito Policial (IP) n° 200/2018, do 7° Distrito Policial Integrado
(DIP) (Evento 22, INQ3, págs. 2/36).
As seguintes testemunhas foram ouvidas durante a instrução criminal
(APM n° 7000240-41.2019.7.12.0012): Sd FN JOSUÉ LIMA DOS SANTOS
(Evento 39, vídeo 1); Sd FN VINÍCIUS DE FREITAS CHAVES (Evento 39, vídeo
3); civil TIAGO SANTOS OLIVEIRA (Evento 135, vídeos 3/4); civil JOEL
RIBEIRO MORELI (Evento 264, vídeo 1); civil ANDERSON CEZAR ALMEIRA
CANCIO (Evento 264, vídeo 2); civil JOEL DI PAULA CAMPOS GALUCIO
(Evento 280); e Sd FN FELIPE DA SILVA LIMA (Evento 296).
7000692-81.2023.7.00.0000
40001357216 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O réu foi citado, qualificado e interrogado (APM n° 7000240-
41.2019.7.12.0012 – Eventos 6, 23 e 280, vídeos 2/3).
As partes nada requereram na fase do art. 427 do CPPM (APM n°
7000240-41.2019.7.12.0012 – Eventos 285 e 286).
Em Alegações Finais, o Órgão Ministerial argumentou que a autoria e
materialidade foram comprovadas (APM n° 7000240-41.2019.7.12.0012 – Evento
292).
A DPU, em sede de Alegações Finais, sustentou, preliminarmente, a
existência de nulidades processuais e a perda da condição de prosseguibilidade da
ação penal militar. No mérito, alegou a carência de provas do dolo; o
reconhecimento do Princípio da Insignificância; e a aplicação do § 1° do art. 240 do
CPM (APM n° 7000240-41.2019.7.12.0012 – Evento 302).
O CPJMar condenou o réu na forma inicialmente narrada neste
Relatório (Ap n° 7000692-81.2023.7.00.0000 — Evento 1, SENT4).
A Defesa apelou, requerendo a aplicação do Acordo de Não Persecução
Penal (ANPP). Ademais, aduziu, preliminarmente, a violação da garantia do Juiz
Natural; a nulidade do Processo, diante da inobservância dos arts. 396 e 396-A do
CPP (resposta à acusação); a incompetência da Justiça Militar da União (JMU) para
julgar civis; e a perda da condição de prosseguibilidade, ante o licenciamento do réu.
No mérito, alegou a falta de provas do dolo e a ausência de tipicidade material.
Ademais, pleiteou a aplicação do § 1° do art. 240 do CPM e a fixação da pena
abaixo do mínimo legal (Ap n° 7000692-81.2023.7.00.0000 — Evento 1,
RAZAPELCRIM1).
O MPM, em Contrarrazões, alegou a inaplicabilidade do ANPP e da
atenuante do § 1° do art. 240 do CPM. Para além, aduziu que a autoria e a
materialidade foram comprovadas (Ap n° 7000692-81.2023.7.00.0000 - Evento 1,
CONTRAZAP2).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), mediante o Parecer da
Subprocuradora-Geral de Justiça Militar Dra. MARIA DE LOURDES SOUZA
GOUVEIA, opinou pelo conhecimento e pelo não provimento da Apelação (Ap n°
7000692-81.2023.7.00.0000 - Evento 6).
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
A DPU foi intimada de que o Processo foi posto em pauta para
julgamento.
É o Relatório.
7000692-81.2023.7.00.0000
40001357216 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
O presente feito atende aos requisitos de admissibilidade, devendo ser
conhecido, processado e julgado.
A Defesa suscitou, preliminarmente:
- a violação da garantia do Juiz Natural, ante a suposta incompetência
da Justiça Militar da União (JMU) para processar e julgar civis;
- a perda da condição de prosseguibilidade da Ação Penal Militar, após
o licenciamento do réu;
- a nulidade do Processo, diante da inobservância dos arts. 396 e 396-
A, ambos do CPP (resposta à acusação); e
- a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).
No mérito, alegou a falta de provas do dolo e a ausência de tipicidade
material (Princípio da Insignificância). Outrossim, pleiteou a aplicação do § 1° do
art. 240 do CPM.
Passa-se à análise das preliminares.

PRELIMINARES.

I — VIOLAÇÃO DO GARANTIA JUIZ NATURAL: INCOMPETÊNCIA DA
JMU PARA PROCESSAR E JULGAR CIVIS

A DPU suscita preliminar de nulidade pela alegada violação ao
postulado do Juiz Natural, aduzindo, em síntese, que:
“[...] a. Não tem o Juiz Federal Militar competência para julgar o apelante neste
Feito, pois a situação se enquadra no inciso II do art. 9º do CPM;
b. Por ter cumprido o serviço militar e sido licenciado, o apelante não é militar,
tanto diante do Estatuto dos Militares, que define legalmente quem é ou não militar
ou diante das ficções jurídicas definidas no CPM;
7000692-81.2023.7.00.0000
40001357216 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

c. No atual regramento, a JMU não possui competência para julgar os civis nas
hipóteses do inciso II do art. 9º do CPM;
d. diante da ausência de regra de competência que estabeleça a jurisdição castrense
para civis, deve ser reconhecida a nulidade do feito, em especial seus atos
decisórios, e remetido para a Justiça Comum estadual, pois se trata, em tese, de
lesão patrimonial privada; [...]”
Assim, diante da suposta “ausência de regra de competência que
estabeleça a jurisdição castrense para civis”, a Defesa requer a anulação do feito, a
partir do recebimento da Denúncia, remetendo-se os autos para a Justiça competente.
Não assiste razão ao apelante.
A Defesa induz o cenário de que o réu seria civil ao tempo do crime e,
portanto, não deveria ser julgado perante a JMU. No entanto, a sua tese não reflete o
caso destes autos, afastando-se da realidade do recorrente.
Conforme solidificado no âmbito deste Plenário, a condição de militar,
para a presente análise, tem relevância no tempo do crime, repercutindo na aplicação
da Lei Penal Castrense - art. 5° do CPM.
À época do delito que lhe restou imputado, o apelante era da ativa,
sendo licenciado bem depois da sua prática. Assim, o ex-Sd ZAQUEU, na data da
subtração, mantinha o seu vínculo funcional com o Exército:
Lei 6880/80 – Estatuto dos Militares.
Art. 3° Os membros das Forças Armadas, em razão de sua destinação
constitucional, formam uma categoria especial de servidores da Pátria e são
denominados militares.
§ 1° Os militares encontram-se em uma das seguintes situações:
a) na ativa:
II - os temporários, incorporados às Forças Armadas para prestação de serviço
militar, obrigatório ou voluntário, durante os prazos previstos na legislação que
trata do serviço militar ou durante as prorrogações desses prazos. (Grifo nosso.)
Nessa esteira, o furto foi praticado por militar da ativa contra militar da
ativa. A conduta perpetrada entrelaçou-se com a atividade castrense, trazendo
repercussões no tocante aos valores tutelados, perfazendo crime de competência da
JMU (art. 124 da CF e art. 9°, II, do CPM).
Nesse sentido:
7000692-81.2023.7.00.0000
40001357216 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“[...] EMENTA: APELAÇÃO. ARTS. 251 C/C 253 E 240, § 2º, TUDO DO CPM.
RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINARES ARGUIDAS. REJEIÇÃO. DECISÃO
POR UNANIMIDADE. [...]. I. Preliminar de nulidade do feito por violação ao
princípio do Juiz Natural. Improcedência. Art. 124 da CF/1988 delimita a
competência da Justiça Militar da União. O art. 9º, inciso II, alínea a, do Estatuto
Penal Militar, traz a tipificação do delito descrito na inicial, cometido por militar
da ativa contra militar da ativa. II. Art. 5º do CPM adotou a teoria da atividade.
Essa preceitua que a vontade do agente se manifesta justamente no momento em
que se pratica o delito. O Réu, à época do delito, era militar da ativa, pertencente
ao 6º BIS, e praticou crime militar contra o Ofendido, também na qualidade de
militar da ativa. III. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. [...].” (STM. AP nº
7000030-54.2022.7.00.0000. Relator: Min JOSÉ BARROSO FILHO. Julgamento:
20/10/2022. Publicação: 11/11/2022). (grifo nosso.)
O art. 9º, inciso II, alínea “a”, do CPM não exige, para fixar a
competência da JMU, qualquer condição (saber da situação de militares da ativa,
estar dentro ou fora de OM, de folga, de férias etc) quando o crime envolve militares
no polo ativo e passivo.
Essa medida legal mostra-se alinhada à Defesa Nacional e à tutela das
missões constitucionais das Forças Armadas. Nada mais perigoso para estabilidade
intra muros, ambiente armado, do que os delitos praticados entre militares.
Nesse sentido:
“[...] EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. LESÃO CORPORAL. PRELIMINAR.
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. CRITÉRIO "RATIONE
PERSONAE". SUFICIÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. [...]. 1. Para se
definir a competência da Justiça Militar da União (JMU), a qualidade dos
agentes, quando ambos forem militares da ativa, torna-se preponderante. Nessa
esteira, o critério "ratione personae" está refletido, nos moldes do art. 9º, inciso
II, alínea "a", do CPM. Para esse enquadramento, pouco importa se os
contendores estão fardados, à paisana ou sabem da sua condição mútua,
tampouco se o fato ocorre em área sob a Administração Militar ou em outra
espécie de ambiente. As implicações da prática ilícita entre militares, além dos
abalos causados às relações interpessoais, têm desdobramentos na funcionalidade
das Organizações Militares (OM), diante da preclara afetação dos pilares da
Hierarquia e da Disciplina. 2. Há crimes militares praticados em área sob a
Administração Militar que são bem menos nocivos para os Princípios da Hierarquia
e da Disciplina do que outros perpetrados em locais externos das OM. Por isso
mesmo, o art. 9º, inciso II, "a", do CPM, não prevê que o cometimento do delito
esteja circunscrito à área sob a Administração Militar. 3. O embate entre militares
em situação de atividade - independe do local da ocorrência - amolda-se à hipótese
prevista na alínea "a" do inciso II do art. 9º do CPM, restando, por reflexo,
competente a JMU para apreciar e julgar os fatos. O dispositivo supramencionado
não traz, como as demais alíneas do mesmo artigo, nenhuma condicionante,
bastando, para a sua configuração, que a situação envolva militares em situação de
atividade, em face da gravidade da conduta e dos possíveis reflexos na execução dos
serviços prestados pelas Forças Armadas (FFAA). [...]. 5. A necessidade de melhor
exegese ao art. 9º do CPM resguarda as FFAA, evitando que desavenças possam
7000692-81.2023.7.00.0000
40001357216 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

se estender para o interior do quartel, com nocivo reflexo no convívio entre
companheiros de caserna, na qual há o porte de armas letais. Definição da
competência da Justiça Castrense. Precedentes. Rejeição da preliminar defensiva.
Decisão unânime. [...]. (STM. AP nº 7001371-23.2019.7.00.0000. Relator: Ministro
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Julgamento: 28.10.2020. Publicação: 10.11.2020.)
(Grifos nossos.).
Para além, o Plenário do STM consolidou o entendimento de que o
Conselho de Justiça perfaz o Órgão específico da JMU para julgar os ex-membros
(civis) da caserna que praticaram o delito quando ainda estavam na ativa (antes do
licenciamento):
ENUNCIADO Nº 17 DA SÚMULA DO STM: "Compete aos Conselhos Especial e
Permanente de Justiça processar e julgar acusados que, em tese, praticaram crimes
militares na condição de militares das Forças Armadas.".
O referido Enunciado nº 17 de Súmula do STM originou-se por
ocasião do julgamento do IRDR n° 7000425-51.2019.7.00.0000:
“[...] EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
(IRDR). [...]. DISCUSSÃO. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR EX-
MILITARES QUE COMETERAM DELITOS CASTRENSES EM ATIVIDADE.
INTENÇÃO LEGISLATIVA. MENÇÃO AOS INCISOS I E III DO ART. 9º DO
CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO ACERCA DO
INCISO
II
DO
DISPOSITIVO.
PRINCÍPIO
TEMPUS
REGIT ACTUM.
INTERPRETAÇÃO EXTRAÍDA DA REDAÇÃO DO ART. 30, INCISO I-B, DA LEI
8.457/1992. DIREITO COMPARADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ
NATURAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA
RICA E À JURISPRUDÊNCIA DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS
HUMANOS. [...] VI - Discussão referente ao julgamento de ex-militares que
cometeram delitos castrenses na qualidade de integrantes da ativa das Forças
Armadas. VII - A Lei 13.774/2018 modificou a Lei de Organização Judiciária
Militar da União (LOJM) - Lei 8.457/1992 - e estabeleceu a competência do Juiz
Federal da Justiça Militar, de forma monocrática, para o julgamento de civis que
pratiquem crimes militares. No entanto, não visou o legislador a modificação da
regra para o processamento de ex-militares que cometeram delitos castrenses em
atividade. Inteligência da Justificativa ao Projeto de Lei 7.683/2014. VIII -
Interpretação da nova redação do inciso I-B do art. 30 da LOJM, que menciona
expressamente os incisos I e III do art. 9º do CPM, e olvida propositadamente o
inciso II, que dispõe acerca das situações de crimes praticados somente por
militares. Inserção por analogia importaria em ativismo judicial, eis que não
manifestada a vontade do legislador ordinário. IX - Adoção do princípio tempus
regit actum, o qual dispõe que a competência deve ser fixada na data do fato, sob
pena de possibilitar a criação de juízos de exceção, bem como a escolha do órgão
julgador pelo acusado. Obediência à garantia do juiz natural. [...]. XVII - Incidente
de Resolução de Demandas Repetitivas procedente. Adoção da tese jurídica:
"Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis
que praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas.".
7000692-81.2023.7.00.0000
40001357216 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Decisão unânime. [...].” (STM. PETIÇÃO nº 7000425-51.2019.7.00.0000. Relator:
Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Julgamento: 23.8.2019.
Publicação: 27.6.2019);
“[...] EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA.
CHAMADA DO FEITO À ORDEM PELO JUIZ MONOCRÁTICO. ART. 28, INCISO
V, DA LEI Nº 8.457/1992. NULIDADE DA DECISÃO A QUO. MILITAR À ÉPOCA
DOS FATOS. ATRAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE JUSTIÇA.
MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. DECISÃO POR MAIORIA. Consoante o art. 28,
inciso V, da Lei nº 8.457/1992, compete aos Conselhos de Justiça definir as questões
de fato e de direito no curso do processo. Invade a competência do Escabinato a
decisão do juiz que define a competência para julgar a causa de forma monocrática.
Nulidade da decisão. A Competência para julgamento do feito é definido no
momento do fato. Se o agente for civil, será julgado, de forma monocrática, pelo
juiz togado. Caso seja militar, deverá ser julgado pelo Conselho de Justiça,
independente da perda da condição de militar posteriormente. O Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000425- 51.2019.7.00.0000
estatuiu cabe (sic) aos Conselhos Especial ou Permanente de Justiça julgar ex-
militar que praticou crime militar quando ainda integrava as Forças Armadas. A
Lei nº 13.491/17 ampliou o conceito de crimes nesta Justiça Especializada sem,
entretanto, alterar a competência para julgamento de integrantes das Forças
Armadas que cometeram crimes militares previstos no CPM ou em outras
legislações esparsas. É da competência do Conselho Permanente julgar a causa.
Negado provimento aos Embargos defensivos. Decisão por maioria.” (STM. EI nº
7000061-74.2022.7.00.0000. Relator para o Acórdão: Ministro ODILSON
SAMPAIO BENZI. Julgamento: 24.11.2022. Publicação: 6.2.2023). (Grifo nosso.)
Diante dessa consolidação jurisprudencial do STM, no sentido de que o
CPJ e o CEJ devem processar e julgar ex-militares (civis) autores de crimes durante
a ativa, torna-se ainda mais evidente a competência da JMU para o presente feito.
E mesmo se o réu fosse civil no momento dos fatos, os presentes autos
também permaneceriam nesta Justiça Especializada.
A competência da JMU está claramente definida no art. 124 da CF/88,
para processar e julgar os crimes militares definidos em Lei. Nessa base, a sua
jurisdição pauta-se pela ratione materiae.
O texto constitucional refere-se ao CPM, modificado pela Lei nº
13.491/2017, perfeitamente recepcionado pela CF/88.
A definição de crimes militares consta no art. 9º do CPM. Nesse
dispositivo, estão as hipóteses de tipicidade indireta, podendo o agente ser civil, sem
qualquer mácula à competência da JMU.
Ressalta-se que a Justiça Militar processa e julga crimes militares e não
somente delitos cometidos por militares.
7000692-81.2023.7.00.0000
40001357216 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse sentido, a jurisprudência do STM estabelece:
“EMENTA:
APELAÇÃO.
DPU.
[...]
PRELIMINARES
DEFENSIVAS.
INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA JULGAR CIVIS. NULIDADE DA
SENTENÇA POR INCOMPETÊNCIA DO CPJ PARA JULGAR CIVIS. [...]
UNANIMIDADE. MÉRITO. [...]. 1. O art. 124 da Constituição Federal de 1988
(CF/88) estabelece que compete à JMU processar e julgar os crimes militares
definidos em lei. Trata-se de competência em razão da matéria e não em razão da
pessoa. O civil que comete crime militar deve ser julgado pela Justiça Militar, sem
que tal fato constitua qualquer ofensa ao ordenamento constitucional e
internacional. O Código Penal Militar foi recepcionado pela CF/88, sendo
incabível o argumento de ofensa aos Princípios da Isonomia, do Juiz Natural e da
Imparcialidade Objetiva. Preliminar defensiva de incompetência da JMU para
julgar civis rejeitada por unanimidade. [...] 7. Condenação mantida. Manutenção
da pena no quantum estabelecido na Primeira Instância. Recurso não provido.
Decisão por maioria.” (STM. APELAÇÃO nº 7000045-91.2020.7.00.0000. Relator
Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Julgamento: 3.12.2020. Publicação:
4.2.2021). (Grifos nossos.)
Nesses termos, o julgamento de civis perante a JMU tem eficácia
plena, com nítido respaldo constitucional.
Ademais, deve-se notar que o crime de furto (art. 240 do CPM),
potencialmente, pode ser praticado por civil ou por militar, bastando, para isso, o
preenchimento dos requisitos da tipicidade indireta – art. 9º, incisos II e III, do CPM.
Nessa toada, ainda que o réu fosse civil, o presente caso adequar-se-ia
ao art. 9°, III, “b”, do CPM:
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
[...]
III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra
as instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no
inciso I, como os do inciso II, nos seguintes casos:
[...]
b) em lugar sujeito à administração militar contra militar em situação de atividade
ou assemelhado, ou contra funcionário de Ministério militar ou da Justiça Militar,
no exercício de função inerente ao seu cargo;
Nessa base, o réu era militar à época dos fatos, atraindo a competência
da JMU. Além disso, mesmo se fosse civil - como sustenta a Defesa -, a Justiça
Militar prevaleceria para solucionar o presente caso.
Ante o exposto, rejeito a Preliminar de nulidade por violação à
garantia constitucional do Juiz natural, arguida pela DPU, por falta de amparo legal.
7000692-81.2023.7.00.0000
40001357216 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

II — PERDA DA CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE

Ainda em sede de preliminar, a DPU alega que o réu foi licenciado,
não mais ostentando a condição de militar.
Por isso, na visão defensiva, a condição de prosseguibilidade da
respectiva Ação Penal restaria afastada “devendo ser declarada a perda de objeto do
presente feito ou, subsidiariamente, ser remetido à Justiça Comum”.
Os referidos argumentos estão imbricados com as teses trazidas na
preliminar anterior (incompetência da JMU para julgar civis).
Dessa forma, a grande maioria dos fundamentos dantes apresentados
também rechaçam, fortemente, as ilações defensivas nesta preliminar.
Nesse sentido, conforme foi analisado, o ex-Sd ZAQUEU estava na
ativa à época do delito. Ademais, a conduta de furtar está tipificada na Parte Especial
do CPM (art. 240 do CPM) e foi praticada contra colega de farda.
Portanto, o réu praticou crime militar (arts. 240 do CPM c/c o 9°, I,
“a”, ambos do CPM), atraindo a competência da JMU.
Para além, o licenciamento em nada modificou o curso da Ação Penal
Militar. Nesse rumo, observa-se o seguinte Aresto, o qual reflete o posicionamento
deste Tribunal:
“[...]
EMENTA:
APELAÇÃO.
DPU.
MPM.
[...].
ARGUIÇÃO
DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO POR VIOLAÇÃO DA
GARANTIA DO JUIZ NATURAL. ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO POR AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROSSEGUIBILIDADE PARA A AÇÃO PENAL MILITAR. [...]. 1. Não há nulidade
do feito por violação ao Princípio do Juiz Natural em razão do licenciamento
posterior do agente, considerando que o delito foi cometido enquanto detinha a
condição de militar, sendo a Justiça Militar da União a única competente para
julgar o feito. [...]. Preliminares rejeitadas. Decisões unânimes. [...].” (STM. AP nº
7000239-23.2022.7.00.0000. Relator: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Julgamento: 20.10.2022. Publicação: 18.11.2022). (Grifo nosso.)
Dessa forma, mesmo com o licenciamento, a competência desta Justiça
Especializada, para o processamento e o julgamento da infração penal, tem amplo
respaldo constitucional.
7000692-81.2023.7.00.0000
40001357216 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Destarte, o pleito defensivo de remessa dos autos à Justiça Comum não
reflete o ordenamento jurídico vigente.
Além disso, este Processo analisa a prática de furto - art. 240 do CPM.
O referido delito – contra o patrimônio – carece de condições especiais para o
prosseguimento da Ação.
Nessa perspectiva, citam-se julgados deste Tribunal, reconhecendo que
a exclusão de militar, autor de furto, não interfere na Ação Penal:
“[...] EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 240 DO CPM. FURTO DE FUZIS.
PRELIMINARES DEFENSIVAS. [...]. LICENCIAMENTO DO MILITAR E
PERDA
DA
CONDIÇÃO
DE
PROSSEGUIBILIDADE.
REJEITADAS.
UNANIMIDADE. [...]. 3. Preliminar suscitada pela Defesa de perda de condição
de prosseguibilidade da Ação Penal Militar em razão do licenciamento do
Acusado do serviço militar ativo. Não há súmula ou qualquer outro dispositivo de
Direito castrense que permita interpretar o status de militar como condição de
procedibilidade ou prosseguibilidade para aquele que venha ser processado pelo
crime previsto no art. 290 do CPM. Precedentes desta Corte. Rejeitada por
unanimidade. [...]. Apelo desprovido. Decisão unânime. [...].” (STM. AP nº
7000497-72.2018.7.00.0000. Relator: Ministro CARLOS AUGUSTO DE SOUSA.
Julgamento: 18.6.2019. Publicação: 8.8.2019). (Grifos nossos.)
“[...] EMENTA. APELAÇÃO. FURTO E RECEPTAÇÃO. ART. 240 E 254 DO CPM.
CRIMES CONSUMADOS. [...] A perda da condição de militar da ativa não
interfere no andamento processual. O STF também já decidiu, reiteradamente, que
se deve privilegiar o princípio do tempus regit actum, não tendo influência o
posterior licenciamento dos Réus. Precedentes. Preliminar de ausência de condição
de prosseguibilidade em face do licenciamento do 2º Acusado rejeitada. Unânime.
[...].” (STM. AP nº 7000387-73.2018.7.00.0000. Relator: Ministro MARCUS
VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS. Julgamento: 15.4.2019. Publicação:
29.4.2019).
Nessa toada, o licenciamento não perfaz perda da condição de
prosseguibilidade da presente APM.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de perda de condição de
prosseguibilidade da Ação Penal Militar em razão do licenciamento do réu, arguida
pela DPU, por falta de amparo legal.

III — NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO DE ANPP.

7000692-81.2023.7.00.0000
40001357216 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A DPU pugna, preliminarmente, pela nulidade do feito pela ausência
de proposta de ANPP. Alega que o caso sub examine submeter-se-ia ao dispositivo
previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP), incluído pela Lei nº
13.964, de 24.12.2019, denominada de “Pacote Anticrime”. Sustenta, ainda, que o
art. 3º do CPPM admite a integração de lacunas mediante a analogia às regras do
CPP.
Não assiste razão à Defesa.
O dispositivo citado assim estabelece:
Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado
formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave
ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público
poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente
para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas
cumulativa e alternativamente:
I — reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-
lo;
II — renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público
como instrumentos, produto ou proveito do crime;
III — prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período
correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços,
em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal);
IV — pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a entidade pública
ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha,
preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos
aparentemente lesados pelo delito; ou
V — cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério
Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada.
[...]
(Grifo nosso.)
Preenchidos os demais requisitos acima citados, o ANPP pode ser
proposto pelo Ministério Público em caso de confissão pelo acusado do cometimento
de crime sem violência ou grave ameaça e com a pena mínima inferior a 4 (quatro)
anos, caso entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do delito.
7000692-81.2023.7.00.0000
40001357216 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Para a celebração do Acordo, deve-se observar, ainda, extenso rol de
condições a serem cumpridas pelo investigado, cumulativa ou alternativamente.
Ocorre que inexiste previsão legal desse instituto no âmbito desta
Justiça Especializada.
O exame da Lei nº 13.964/2019 evidencia a impossibilidade de firmar-
se o referido Acordo no âmbito do Processo Penal Militar. Trata-se, portanto,
de silêncio eloquente do legislador e não de suposta omissão, como a DPU
sustenta.
Nesse sentido, o professor ROGÉRIO SANCHES CUNHA manifesta-
se:
“[...] Crimes militares — A Res. 181/17 do CNMP vedava o ANPP nos crimes
militares que afetassem a hierarquia e a disciplina. Nos demais, autorizava. A Lei
13.964/19 não trata do assunto. Silencia. O que interpretar do seu silêncio?
Consigo antever a divergência. Uma primeira corrente dirá que o silêncio nos
permite concluir que o ANPP, agora, está autorizado para qualquer crime militar.
Outros, não sem razão, dirão que o silêncio indica que o legislador julgou o ANPP
incompatível com os crimes militares, próprios ou impróprios. É que Lei 13.964/19
fez algumas alterações no CPPM, buscando, ao que tudo indica, espelhar seus
dispositivos com os do CPP comum, e nele, o CPPM, não tratou do ANPP. Silêncio
eloquente, portanto. [...].” (CUNHA. Rogério Sanches. Pacote Anticrime — Lei
13.964/2019: Comentários às alterações no CP, CPP e LEP. Salvador: Editora
JusPodivm, 2020, p. 135.)
Assim, o alcance normativo do mecanismo está restrito ao âmbito do
Processo Penal Comum, sendo descabido invocá-lo subsidiariamente ao CPPM, sob
pena de ofensa ao Princípio da Especialidade.
Nesse sentido, a Jurisprudência do STM fixou:
“EMENTA: APELAÇÃO. [...] PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA.
NÃO OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NÃO
OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 28-A DO CPP NA JMU.
REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. [...]. DECISÃO POR UNANIMIDADE. [...] No
tocante à aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal aos feitos em trâmite
nesta Justiça Castrense, ressaltasse que o legislador, ao inserir esse instituto no
âmbito no processo penal comum, por meio da Lei nº 13.964/2019 (Pacote
anticrime), manteve-se em silêncio quanto à incidência do ANPP na Justiça
Militar, em um claro silêncio eloquente, capaz de afastar a aplicação do benefício
aos processos em curso nesta Justiça especializada. Destaca-se, ainda, que a
opção legislativa pela não aplicação do Acordo de Não Persecução Penal na
Justiça Militar encontra-se assentada na “Justificação” do Projeto de Lei nº
10.372/2018, que originou a Lei nº 13.964/2019. Por fim, as disposições
constantes na legislação processual penal comum só se aplicam nesta Justiça
Castrense de forma subsidiária, em caso de omissão no CPPM, de acordo com o
seu art. 3º, o que não é o caso dos autos. Preliminar rejeitada por
7000692-81.2023.7.00.0000
40001357216 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

unanimidade. [...] Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por
unanimidade.” (STM. Apelação nº 7000618-32.2020.7.00.0000. Relator Ministro
ODILSON SAMPAIO BENZI. Julgamento: 25.5.2021. Publicação: 9.6.2021);
(Grifos nossos.)
“EMENTA:
APELAÇÃO.
DEFENSORIA
PÚBLICA
DA
UNIÃO.
[...] PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. [...]. NEGADO PROVIMENTO
AO
RECURSO.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
UNANIMIDADE. [...] O alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal
está circunscrito ao âmbito do processo penal comum, não sendo possível invocá-
lo subsidiariamente ao Código de Processo Penal Militar, sob pena de violação ao
Princípio da Especialidade, uma vez que não existe omissão no Diploma Adjetivo
Castrense. Somente a falta de um regramento específico possibilita a aplicação
subsidiária da legislação comum, sendo impossível mesclar-se o regime processual
penal comum e o regime processual penal especificamente militar, mediante a
seleção das partes mais benéficas de cada um deles. Preliminar rejeitada. Decisão
unânime. [...] Decisão por unanimidade.” (STM. Apelação nº 7001106-
21.2019.7.00.0000. Relator Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO. Julgamento:
20.2.2020. Publicação: 2.3.2020). (Grifos nossos.)
Noutro giro, haja vista a inaplicabilidade do dispositivo apresentado
nesta Preliminar, ressalta-se que, antes mesmo da entrada em vigor do citado
instituto no CPP, o Conselho Nacional do Ministério Público vinha adotando
semelhante sistemática a partir da Resolução nº 181, de 7.8.2017, complementada
pela Resolução nº 183, de 24.1.2018.
Segundo o art. 18 do citado Normativo:
“[...] o Ministério Público poderá propor ao investigado acordo de não persecução
penal quando, cominada pena mínima inferior a 4 (quatro) anos e o crime não for
cometido com violência ou grave ameaça a pessoa, o investigado tiver confessado
formal e circunstanciadamente a sua prática, mediante as seguintes condições,
ajustadas cumulativa ou alternativamente [...].”.
No § 1º descreve os casos em que não será aplicado o Acordo de Não Persecução
Penal:
“[...] § 1º Não se admitirá a proposta nos casos em que:
I — for cabível a transação penal, nos termos da lei;
II — o dano causado for superior a vinte salários mínimos ou a parâmetro
econômico diverso definido pelo respectivo órgão de revisão, nos termos da
regulamentação local;
III — o investigado incorra em alguma das hipóteses previstas no art. 76, § 2º, da
Lei nº 9.099/95; [...].” (Grifos nossos.)
7000692-81.2023.7.00.0000
40001357216 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A leitura atenta dos citados dispositivos igualmente evidencia a sua não
aplicabilidade no âmbito desta Justiça Especializada. Para tanto, basta verificar que
a transação penal, o valor mínimo do dano causado e a própria aplicação
dos institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/95 não são contemplados no
Direito Penal Militar.
Além disso, se fosse admitida, hipoteticamente, a aplicação da Não
Persecução Penal na seara castrense, a redação do art. 28-A evidencia não se tratar
de direito subjetivo do réu, sendo faculdade do Órgão Ministerial. Assim, a sua
proposição deveria ter sido efetuada antes mesmo de ofertada a Denúncia, o que não
ocorreu nos presentes autos.
Para a doutrina de RENATO BRASILEIRO DE LIMA, “pelo menos
em tese, o acordo pode ser celebrado durante a fase investigatória, tendo como
limite temporal o oferecimento da denúncia” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual
de Processo Penal: Volume Único — 8. Ed. rev., ampl. e atual. — Salvador: Ed.
JusPodivm, 2020. p 276).
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) assim depura o tema:
“[...] EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. [...]. 1. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE APLICAÇÃO RETROATIVA. NÃO
CABIMENTO.
INSTITUTO
PRÉ-PROCESSUAL.
DIRECIONADO
AO
INVESTIGADO.
[...]
PROCESSOS
SEM
DENÚNCIA
RECEBIDA.
3. INSTITUTO QUE VISA OBSTAR A PERSECUÇÃO PENAL. PERSECUÇÃO
JÁ OCORRIDA. [...] 5. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. 1. O Acordo de Não Persecução Penal consiste em um negócio
jurídico pré-processual entre o Ministério Público e o investigado, juntamente
com seu defensor, como alternativa à propositura de ação penal. Trata-se de
norma processual, com reflexos penais, uma vez que pode ensejar a extinção da
punibilidade. Contudo, não é possível que se aplique com ampla retroatividade
norma predominante processual, que segue o princípio do tempus regit actum, sob
pena de se subverter não apenas o instituto, que é pré-processual e direcionado ao
investigado, mas também a segurança jurídica. 2. Em observância ao isolamento
dos atos processuais, sem perder de vista o benefício trazido pela norma, a
possibilidade do acordo deve ser avaliada em todos os processos em que ainda não
foi apresentada denúncia, conforme enunciado n. 20 da Comissão Especial
denominada GNCCRIM, do Conselho Nacional de Procuradores Gerais: “Cabe
acordo de não persecução penal para fatos ocorridos antes da vigência da Lei nº
13.964/2019, desde que não recebida a denúncia”. (STJ. AgRg na PET no AREsp nº
1.664.039/PR, Quinta Turma, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA. DJe de 26.10.2020). (Grifos nossos.)
Inclusive, sob diversos aspectos, a aplicação do referido Acordo não se
mostraria proporcional perante a JMU. Nesse cenário, esse instituto despenalizador,
no âmbito da Justiça Comum, tem o escopo de abarcar situações menos graves,
conforme a óptica em que foi concebido.
7000692-81.2023.7.00.0000
40001357216 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Legislação Castrense tem valores próprios e diferenciados da
Comum. É permeada por deveres e proibições rigorosamente regidos pelos pilares
da Hierarquia e da Disciplina, os quais não podem ser descuidados ao sabor de
inovações legislativas alheias à seara militar.
O que pode ser benéfico ao réu militar não, necessariamente, atenderá
aos anseios das Instituições Militares. Assim, a aplicação da Legislação Comum, por
analogia, somente é possível quando mantiver o equilíbrio entre esses dois
parâmetros.
Dessa forma, o Acordo de Não Persecução Penal não é aplicável à
Justiça Militar da União (JMU).
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade pela ausência de
oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal, suscitada pela DPU, por falta de
amparo legal.

IV - NULIDADE DO PROCESSO DIANTE DA INOBSERVÂNCIA DOS
ARTS. 396 E 396-A, AMBOS DO CPP

A DPU argui a preliminar para anular o feito “ab initio, exclusive o
recebimento da Denúncia”, sustentando violação do devido processo legal, pela não
aplicação subsidiária dos arts. 396 e 396-A, ambos do CPP.
Para tanto, a DPU afirma que, ao receber a Exordial, o Juízo de Piso
não citou o réu para responder à acusação por escrito, no prazo de 10 (dez) dias,
conforme preconizam os referidos artigos.
Reza o art. 396 do CPP, in verbis:
Art. 396. Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o
juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado
para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.
O art. 396-A do mesmo Códex dispõe que, in litteris:
Art. 396-A. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que
interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas
pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação,
quando necessário.
A pretensão não merece acolhida.
7000692-81.2023.7.00.0000
40001357216 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Plenário do STM fixou o entendimento de que os arts. 396 e 396-A,
ambos do CPP comum (Lei nº 11.719/2008), não se aplicam ao Processo Penal
Militar, em homenagem ao Princípio da Especialidade.
In casu, a ausência da denominada “defesa prévia” em nada fragilizou
os direitos do réu. No transcurso do Processo Penal Militar, a DPU teve a
oportunidade de alegar e de pleitear tudo quanto lhe interessasse, exercitando
plenamente o mister constitucional.
A Jurisprudência do STM consolidou-se nesse mesmo sentido, in
verbis:
“[...]
EMENTA:
APELAÇÃO.
USO
DE
DOCUMENTO
FALSO.
[...] PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR VIOLAÇÃO DO
DEVIDO PROCESSO LEGAL PELA NÃO APLICAÇÃO DAS REGRAS DO
ART. 396 E 396-A DO CPP COMUM. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. [...] 3. Não há nulidade do
processo por violação do devido processo legal pela não aplicação das regras dos
arts. 396 e 396-A do CPP Comum, já que o processo penal militar é disciplinado
pelo CPPM, cujo procedimento é diferente daquele previsto no Código de
Processo Penal, cujas regras, nesse contexto, não se aplicam na Justiça Militar da
União.
[...]
6.
Apelação
conhecida
e
não
provida.
Decisão
por
unanimidade.” (STM. APELAÇÃO nº 7000142-57.2021.7.00.0000. Relator Ministro
CELSO LUIZ NAZARETH. Julgamento: 17.2.2022. Publicação: 29.3.2022); (Grifos
nossos.)
EMENTA: HABEAS CORPUS. DELITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 315 E 311
DO
CÓDIGO
PENAL
MILITAR.
COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
MILITAR. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO NO
PROCESSO PENAL MILITAR. NÃO CERCEAMENTO DE DEFESA. [...]. O
Código de Processo Penal Militar e o Código Penal Militar são diplomas legais
especiais, tendo como razão para isso os peculiares traços da Caserna e dos bens
jurídicos tutelados. Destarte, por força do princípio da especialidade, são diplomas
com disciplinas próprias, infensos, portanto, às modificações e preceitos da lei
processual comum, dentre elas a que introduziu o instituto da “resposta à
acusação”. Precedentes do STM. [...] Denegação da Ordem. Unânime. (STM. HC
nº 7000082-21.2020.7.00.0000. Relator Ministro LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
Julgamento: 7.5.2020. Publicação: 22.6.2020). (Grifo nosso.)
Portanto, diante da sólida jurisprudência do STM e do Princípio da
Especialidade, o pleito defensivo carece de lastro normativo.
Ante o exposto, rejeito a Preliminar de nulidade por violação do
devido processo legal, arguida pela DPU, pela não aplicação das regras do art. 396 e
do art. 396-a, ambos do CPP comum, por falta de amparo legal.

7000692-81.2023.7.00.0000
40001357216 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MÉRITO

Ultrapassadas as preliminares, passa-se à análise do mérito.

V — AUTORIA E MATERIALIDADE.

O MPM denunciou o ex-Sd FN ZAQUEU NEVES PIMENTEL por
subtrair para si a motocicleta HONDA XRE 300, placa OAA-2026 — de
propriedade do Sd-FN JOSUÉ LIMA DOS SANTOS —, a qual estava estacionada
no 1° Batalhão de Operações Ribeirinhas (1° Btl Op Rib), em Manaus/AM.
Os fatos narrados na Exordial foram amplamente comprovados.
A materialidade restou demonstrada pelos depoimentos do ofendido e
das testemunhas. Além disso, as provas documentais mostraram a existência do
furto.
Nesse sentido, o Sd-FN JOSUÉ LIMA DOS SANTOS (vítima)
afirmou em Juízo que estava em missão entre 14.8.2018 e 2.9.2018. Ademais,
relatou não ter encontrado a chave da sua moto no armário, quando chegou da
operação. Nesse contexto, dirigiu-se ao estacionamento da OM, constatando o
desaparecimento do veículo. Então, comunicou os fatos aos militares mais antigos e
registrou Boletim de Ocorrência (BO) (APM n° 7000240-41.2019.7.12.0012 —
Evento 39, vídeo 1).
O Sd FN FELIPE DA SILVA E LIMA e o civil TIAGO SANTOS
DE JESUS viram o réu com a moto (APM n° 7000240-41.2019.7.12.0012 —
Evento 296 e Evento 135, vídeos 3/4).
A primeira testemunha (Sd FELIPE) afirmou ter presenciado o
apelante em uma rua da cidade com o objeto. O segundo depoente (civil TIAGO)
contou que o ex-militar lhe entregou o veículo para cuidar.
Ressalte-se que os referidos depoimentos serão mais explorados ao
analisar a autoria do crime.
Para além, o Boletim de Ocorrência (BO) n° 18.E.0157.0005860, de
2.9.2018, lavrado pela Polícia Civil do Amazonas (PCAM); e o Termo de entrega, de
14.9.2018, elaborado pela mesma Instituição, cristalizam que o furto da moto foi
7000692-81.2023.7.00.0000
40001357216 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

consumado (IPM n° 7000196-56.2018.7.12.0012 — Evento 1, IP-PROCE1, pág. 39;
e IP-PROCE2, pág. 22).
Outrossim, destaque-se a lista dos veículos que pernoitaram no 1° Btl
Op Rib de 14.8.2018 a 2.9.2018. A motocicleta consta na documentação até
19.8.2018. Após essa data, o bem não foi mais registrado (IPM n° 7000196-
56.2018.7.12.0012 — Evento 1, IP-PROCE1, págs 15/33).
Diante de todos esses eventos, a existência do furto da Motocicleta
Honda XRE 300, placa OAA-2026, restou plenamente comprovada.
Além disso, o MPM atestou que o apelante foi o autor do crime.
Em 14.9.2018, a PCAM prendeu o Sr. TIAGO SANTOS DE JESUS
(testemunha) com o objeto (IPM n° 7000196-56.2018.7.12.0012 — Evento 22,
INQ3, pgs. 2/36).
Em Juízo, o Sr. TIAGO disse ser ex-cunhado do réu (APM n°
7000240-41.2019.7.12.0012 — Evento 135, vídeo 3).
A proximidade entre a testemunha, presa com a moto, e o ex-militar, o
qual servia justamente na OM onde o bem foi furtado, reforça com vigor que o
apelante foi o autor do delito.
Não bastasse, o Sr. TIAGO fez revelações que incriminaram o ex-Sd
ZAQUEU:
“[...] Eu consegui [a moto] com ele [réu] mesmo, com o ex-soldado, que é meu
ex-cunhado. Foi assim, vou lhe explicar: ele foi em casa nessa motocicleta. Ele
me falou assim: ‘Tiago, tem como tu guardar essa moto pra mim durante três
dias? Que eu vou fazer uma manobra’, [...]. Tem como tu ficar com essa moto?”
Aí eu, confiando, sendo que ele é militar, conhecendo ele, nunca suspeitei que ele
tinha se metido nessas coisas, não sabia de nada. Então eu falei: “está bom, pode
deixar aí, eu guardo sim, pra ti”. Aí ele deixou a moto lá e foi embora. Não me
importei com o fato de documento, nenhum documento, ele só pediu pra deixar,
confiei, “pode deixar aí e vai lá”, já conhecia ele. Aí ele deixou e foi embora. Aí o
meu filho adoeceu e levei pro médico, mas só que não levei o meu filho pro
médico na moto, eu fui com um colega meu. Levei pro médico, fizemos lá os
exames e voltei pra casa, voltei com uma receita médica que o médico passou, eu
estava com o dinheiro e não tinha como eu ir comprar esse remédio pro meu filho.
Aí, o que eu fiz? Eu peguei a receita médica e levei, estava até com o documento
do meu filho quando fui pego, eu fui lá no Mutirão comprar o remédio, fui na
moto, não tinha como eu ir, que meu filho estava precisando do remédio, eu
peguei a moto e saí para comprar o remédio. [...]. Na hora que eu vinha voltando,
a polícia me abordou, tanto que eu nem fugi, não tentei nenhuma fuga nem nada.
Aí perguntaram de quem era a moto, aí eu falei: “essa moto não é minha, foi um
7000692-81.2023.7.00.0000
40001357216 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

cunhado meu que deixou lá em casa”. Aí me revistaram, puxaram a placa da
moto, aí constatou que era roubada. [...].” (APM n° 7000240-41.2019.7.12.0012 —
Evento 135, vídeos 3/4). (Grifos nossos).
As testemunhas também fizeram afirmações que lacram as provas
contra o ex-soldado.
Nessa toada, o Sd FELIPE DA SILVA LIMA disse que viu o ex-Sd
ZAQUEU com a moto na cidade. Em suas palavras:
“[...] Estava passando na rua, verifiquei que ele estava passando, quando eu vi que
ele estava passando, eu dei a volta para confirmar a placa, porque, no caso, a
pessoa que foi extraviada a moto tinha falado que a moto dele tinha sumido, e para
confirmar a placa, eu voltei, vi o número da placa e entrei em contato com o dono
do veículo. [...].” (APM n° 7000240-41.2019.7.12.0012 — Evento 296).
A vítima (Sd JOSUÉ) confirmou que o Sd FELIPE lhe telefonou,
dizendo que “tinha visto o Zaqueu em cima da moto, uma XRE preta com a placa
OAA-2026, nas proximidades onde a mãe dele [do apelante] morava” (APM n°
7000240-41.2019.7.12.0012 — Evento 39, vídeo 1).
O Sd VINÍCIUS narrou que, em dia próximo à descoberta do furto (o
soldado não soube precisar a data exata), realizou faxina na OM depois do
expediente.
Naquela feita, após terminar a limpeza, dirigiu-se até o alojamento,
onde encontrou o Sd ZAQUEU - seu vizinho de armário – sozinho, organizando os
pertences.
Nesse momento, o Sd VINÍCIUS perguntou se o apelante não iria para
casa. O Sd ZAQUEU respondeu que estava sem condução. Assim, a testemunha
ofereceu-lhe carona, pois ambos moravam próximos. A proposta foi recusada pelo
ex-soldado, o qual afirmou que “estava bem”. Dessa forma, o depoente terminou de
se arrumar e deixou a OM (APM n° 7000240-41.2019.7.12.0012 — Evento 39,
vídeo 3).
A presença solitária do réu no alojamento depois do expediente e sem
motivo justificável para estar no local perfaz mais indicativo de ter sido o autor do
furto.
Não bastasse o referido comportamento incomum do Sd ZAQUEU –
de estar sozinho no alojamento após o expediente -, os militares do 1° Btl Op Rib
descreveram a fragilidade dos armários da OM.
7000692-81.2023.7.00.0000
40001357216 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Sd VINÍCIUS citou que os bens eram de madeira, de portas longas e
com dobradiças pouco seguras. O referido militar explicou que os pinos poderiam
ser retirados e o armário aberto sem necessidade de danificar o cadeado (APM n°
7000240-41.2019.7.12.0012 — Evento 39, vídeo 3).
No mesmo sentido, o ofendido disse que a fechadura de seu armário
não estava violada, mas era possível perceber que alguém mexera na parte lateral,
nas dobradiças (APM n° 7000240-41.2019.7.12.0012 — Evento 39, vídeo 1).
Dessa forma, os depoimentos comprovam que o armário poderia ser
violado por pessoal má intencionada mesmo sem arrombar o cadeado.
Nessa toada, o comportamento solitário e incomum do réu no
alojamento onde ocorreu o furto, em data próxima ao crime; a fragilidade dos
armários; e a percepção da vítima de que houve alterações nas dobradiças do armário
trazem elementos que, somado ao robusto conjunto probatório, cravam o Sd
ZAQUEU como o autor do delito.
O apelante explicou como obteve a moto.
Em Juízo, afirmou que era mecânico e prestava serviços à vítima; o
ofendido deixou a moto com o réu para consertar e saiu em operação; iria devolver o
bem ao Sd JOSUÉ, após o trabalho; precisou viajar em missão, então deixou o
objeto com o ex-cunhado; pediu para o Sr. THIAGO deixar o veículo na OM e a
chave na entrada do Batalhão; e o ex-parente descumpriu o combinado, por ser preso
(APM n° 7000240-41.2019.7.12.0012 — Evento 280, vídeo 2).
As justificativas não convencem, pois foram contraditadas pelos relatos
da vítima e da testemunha.
Conforme visto anteriormente, o ofendido em momento algum admitiu
a entrega do objeto para o ex-Sd. Muito pelo contrário, narrou que a chave e o
veículo haviam desaparecido.
A verossimilhança da versão da vítima pode ser constatada pela data
de lavratura do BO (IPM n° 7000196-56.2018.7.12.0012, Evento 1, IP-PROCE1,
pág. 39).
Pelo documento, percebe-se que o ofendido noticiou o crime à Polícia
no mesmo dia em que retornou de sua missão, em 2.9.2018.
A presteza com que o Sd JOSUÉ comunicou o crime às autoridades
(civis e militares) converge com o comportamento de alguém vítima de furto e
preocupado com seu pertence.
7000692-81.2023.7.00.0000
40001357216 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ainda, o aviso imediato do delito enfraquece as justificativas do réu.
Isso porque, se realmente existisse o acordo entre o proprietário da
moto e o Sd ZAQUEU, a vítima buscaria contato com o apelante, o que vai de
encontro à atitude do ofendido de notificar o furto imediatamente.
Ademais, ressalte-se que a comunicação falsa de delito perfaz ilícito
sancionado com pena de detenção até 6 (seis) meses (art. 344 do CPM).
Nessa toada, o Sd JOSUÉ não levaria o crime ao conhecimento das
autoridades se realmente houvesse o acordo, pois poderia responder penalmente.
O ex-cunhado também apresentou versão dissonante com as
explicações do réu.
Em seu depoimento, o Sr. THIAGO não fez menção ao pedido do ex-
Sd ZAQUEU de entregar a moto na OM. O civil afirmou que o réu apenas pediu
para guardar o bem, o qual seria retomado pelo ex-militar depois de 3 (três) dias —
período da missão (APM n° 7000240-41.2019.7.12.0012 — Evento 135, vídeo 4).
Para além, durante as investigações, o então investigado explicou ter
comprado a motocicleta pela OLX, sem demonstrar comprovantes ou documentação
da aquisição.
A pluralidade de versões (do IPM: comprou a moto na OLX; e da
APM: estava prestando serviço para o ofendido) denota que as justificativas
perfizeram tentativas sem sucesso de fugir da persecução penal.
Assim, não restam dúvidas que o apelante foi o autor do delito,
merecendo a condenação.

VI — TESES DE DEFESA.

Apesar das provas contra o apelante, a Defesa se insurge contra a
Sentença, alegando a inexistência da prova do dolo e de tipicidade material
(Princípio da Insignificância). Ademais, pleiteou a aplicação do § 1° do art. 240 do
CPM.
As teses não merecem prosperar.
7000692-81.2023.7.00.0000
40001357216 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os
fundamentos
dantes
expostos
(materialidade
e
autoria)
demonstraram que o delito do réu foi doloso.
Inclusive, a intenção de o apelante praticar o furto restou cristalina
quando se observa que obteve benefício, utilizando o objeto como seu, conforme os
relatos do Sd FELIPE DA SILVA LIMA (viu o ex-Sd utilizando o bem) e do civil
TIAGO SANTOS DE JESUS (disse que o ex-cunhado retomaria o bem
posteriormente).
Some-se que a alegação de ausência de tipicidade material (Princípio
da Insignificância) e de aplicação do § 1° do art. 240 do CPM (atenuação da pena)
também não procedem.
A Acusação submeteu o bem à perícia, na qual se constatou que a
Motocicleta Honda XRE 300, placa OAA-2026, valia R$ 9.285,00 (nove mil
duzentos e oitenta e cinco reais) (IPM n° 7000196-56.2018.7.12.0012 — Evento 9,
DILIGENCIAS1, págs. 6/7).
O elevado valor do bem — muito acima do salário-mínimo —
inviabiliza as discussões sobre a insignificância do crime ou a aplicação do § 1° do
art. 240 do CPM.
Nesse sentido:
“[...] APELAÇÃO. DEFESA. FURTO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA INFRAÇÃO
DISCIPLINAR.
TESES
INSUBSISTENTES.
CONDENAÇÃO
MANTIDA.
DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.[...] 3. Para a aplicação do
princípio da insignificância não se observa apenas o valor dos objetos subtraídos,
mas, cumulativamente, os demais requisitos objetivos, quais sejam, mínima
ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, grau
reduzido de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica
provocada. 4. O CPM considera bem de pequeno valor aquele que não supere 1/10
(um décimo) do salário mínimo, a teor do § 1º do art. 240 do referido Diploma
Legal, devendo-se levar em consideração a soma total do que fora furtado. 5. Não
se vislumbra a possibilidade de substituição da reprimenda penal pela aplicação de
infração disciplinar quando constatada a gravidade da conduta, sendo, justamente,
a aplicação do Direito Penal Militar reservada para essas ações mais graves, ainda
mais quando se constatar que o infrator não se encontra mais nas fileiras das
Forças Armadas. 6. Recurso não provido. Decisão por maioria. [...].” (STM. AP nº
7000562-28.2022.7.00.0000. Rel: Min ODILSON SAMPAIO BENZI. Julgamento:
17.8.2023. Publicação: 11.9.2023) ; (Grifo nosso) e
“[...] APELAÇÃO. DEFESA. ART. 240 DO CPM. FURTO SIMPLES. [...].
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICACÃO. ATENUANTE DO
ART. 240, § 2º, DO CPM. INCABÍVEL. [...]. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA. UNANIMIDADE. [...]. O ofendido experimentou diversos
prejuízos com a subtração do smartphone e, tendo em conta o valor do objeto
7000692-81.2023.7.00.0000
40001357216 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

furtado, R$ 1.599,90 (mil quinhentos e noventa e nove reais e noventa centavos),
não há como aplicar o princípio da insignificância. Por fim, não há como
reconhecer a figura do furto atenuado, previsto no art. 240, § 2º, do CPM, uma vez
que o apelante já foi licenciado da Força, não houve a devolução do objeto furtado
antes do início da ação penal e não há como considerar de pequeno valor o referido
aparelho, já que este ultrapassa o valor do salário-mínimo vigente. Negado
provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade.” (STM. AP nº 7000519-
28.2021.7.00.0000. Rel: Min ODILSON SAMPAIO BENZI. Julgamento: 20.10.2022.
Publicação: 17.11.2022). (Grifos nossos)
Destaque-se ainda que o furto em quartéis atenta contra diversos
valores castrenses:
“[...] APELAÇÃO. DEFESA. FURTO SIMPLES. ART. 240 DO CPM. [...]. TESES
DEFENSIVAS DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA,
RECONHECIMENTO DA INFRAÇÃO BAGATELAR E DO FURTO ATENUADO,
PREVISTO NOS §§ 1º E 2º DO ART. 240 DO CPM. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA
E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APELO DESPROVIDO. DECISÃO
UNÂNIME. [...]. A aplicação ou não do princípio da insignificância passa
obrigatoriamente pela análise das circunstâncias do crime e da reprovabilidade da
conduta, levando-se em conta, por óbvio, as peculiaridades inerentes à sociedade
militar e os valores que a norteiam, e não apenas a lesão causada ao patrimônio do
ofendido. No caso, impossível negar o alto grau de reprovabilidade da conduta do
apelante que, então militar e no interior de uma organização militar, subtraiu o
cartão bancário e a respectiva senha do seu colega de farda, e, posteriormente,
realizou saques na sua conta corrente. E, assim agindo, infringiu, ainda que de
forma indireta, os princípios da hierarquia e da disciplina militares, e, como
consequência, valores decorrentes desses princípios, como a confiança, a
lealdade, a honra e a honestidade, tão indispensáveis à convivência em caserna. O
alto grau de culpabilidade e o fato de o acusado não ter restituído a res furtiva,
ignorando o acordo previamente firmado entre ele e o ofendido, desautorizam
falar na presença de requisitos subjetivos e objetivos que justifiquem a não
imposição da pena. Incabível ainda o pretenso reconhecimento do furto atenuado,
ante o não preenchimento dos requisitos contidos nos §§ 1º e 2º do art. 240 do
Código Penal Militar. Apelo desprovido. Decisão unânime. [...].” (STM. AP nº
7000949-14.2020.7.00.0000. Rel: Min CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Julgamento: 11.11.2021. Publicação: 3.12.2021). (Grifos nossos.)

Dessa forma, o caso concreto demonstrou grande ofensividade da
conduta; elevada periculosidade social; alto grau de reprovabilidade do
comportamento; e expressiva lesão à vítima, sendo incabível a aplicação do
Princípio da Insignificância ou do § 1° do art. 240 do CPM.

VII — CONCLUSÃO.
7000692-81.2023.7.00.0000
40001357216 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O militar que pratica furto contra colega de farda (sujeito passivo em
segundo grau), além de menosprezar o espírito de corpo, o companheirismo, a
camaradagem, os valores éticos e morais indispensáveis para o salutar convívio na
caserna, ataca, frontalmente, a ultima ratio do Estado — as Forças Armadas (sujeito
passivo em primeiro grau).
No tocante ao ilícito em análise, a sua autoria e a materialidade estão
efetivamente demonstradas. Nesse sentido, o agente incorreu na ousada subtração de
veículo de companheiro de farda.
Diante da reunião das provas, as quais perfazem conjunto harmônico,
há segurança jurídica para concluir pela responsabilização do ex-Sd ZAQUEU.
As condutas perpetradas foram avaliadas como graves e merecedoras
de balizada reprovabilidade. O aviltamento e a cobiça, resultantes no ilícito,
demonstram o desvalor comportamental, resultante no menosprezo com os bens
alheios.
A conduta representou autêntica ruptura com todo o arcabouço de
valores ministrados àqueles militares, no período de formação e no interregno do
exercício funcional.
Nesse diapasão, a culpabilidade do réu está suficientemente
demonstrada, diante do potencial conhecimento da ilicitude da conduta e dos atos
perpetrados em desconformidade com a Lei. Era exigível comportamento diverso.
Outrossim, as atitudes perpetradas subsomem-se, perfeitamente, ao
núcleo típico do crime de furto, em consonância com a capitulação estabelecida no
art. 240, caput, do CPM.
Inexiste excludente de culpabilidade e de ilicitude que, nas
circunstâncias, pudessem socorrer o réu, com o condão de afastar a responsabilidade
penal.
Nesse viés, os fundamentos sustentadores de condenação, extraídos dos
autos, mostraram-se consistentes, recomendando a manutenção da Sentença
questionada, diante da caracterização do ilícito em evidência.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer da Apelação e de negar
provimento ao Recurso interposto pela Defesa, mantendo, na íntegra, a Sentença
hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

7000692-81.2023.7.00.0000
40001357216 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001357216v2 e
do código CRC 25aa8c23.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 5/12/2023, às 20:12:13
7000692-81.2023.7.00.0000
40001357216 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR